Tribunal: TJPA
Processo: 0801575-72.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801575-72.2021.8.14.0013

APELANTE: JOAO VICTOR CAVALCANTE MENDONCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 21 DA LCP. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE,
EM 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES
,
DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 20 (vinte) dias de prisão simples
, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 20 (vinte) dias de prisão simples,
devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOAO VICTOR CAVALCANTE MENDONCA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena 02 (dois) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 21, do LCP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP, assim como a redução da pena-base ao mínimo legal, em face da ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 27/06/2021, às 13h50min, na cidade de Capanema/PA, o apelante JOAO VICTOR CAVALCANTE MENDONCA, durante forte discussão com a sua ex-companheira, a vítima SOFIA ROMÃO DE OLIVEIRA, pelo direito de visita da filha, causou-lhe um arranhão no braço direito
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 21, do LCP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
através do boletim médico e a prova oral colhida ao longo da instrução processual
.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou os fatos que lhe foram atribuídos
.

A vítima, SOFIA ROMÃO DE OLIVEIRA, ouvida em juízo, relatou que “
ao proibir a entrada do apelante em sua residência, o mesmo forçou a porta lhe jogando contra o sofá, ocasionando inchaço e vermelhidão em seus braços, e que, no passado já havia denunciado o apelante onde recebeu uma medida protetiva
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo três vetores equivocadamente fundamentados.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal, estando as circunstâncias judiciais relativas a personalidade, aos motivos e circunstâncias do crime, todas com fundamentos genéricos, ausentes de fundamentação escorreita, inerentes ao tipo penal, devendo então ser reformadas, agora todas com valoração neutra. Dessa forma, havendo ainda duas circunstâncias negativas, a culpabilidade e as consequências do crime, devendo ser valoradas na proporção de 1/6 (um sexto) cada uma, conforme orientação do STJ, a pena base deve ser fixada em de 20 (vinte) dias de prisão simples, a qual torno definitiva ante ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento
, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso do apelante e concedo parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 20 (vinte) dias de prisão simples,
devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024